Tribunal: CARF
Processo: 10845.724625/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724625/2013-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.176 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S/A - TGG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe (1) o desfecho
do processo no 12670.001696/2008-43, no que toca à entrega mensal ou semestral do DACON,
(2) se houve a revisão de ofício do lançamento da multa por atraso na entrega do DACON
referente ao 1o Semestre/2008, (3) efetue a revisão de ofício do débito relativo à multa por atraso
na apresentação do DACON relativo ao 1o Semestre/2008, caso já não tenha sido promovida tal
revisão. Vencido o Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, que entendia pela
desnecessidade da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SDR (fls.
50 a 52):
Trata-se de Auto de Infração exigindo a multa pelo atraso na entrega do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon relativo ao 1o
semestre de 2008.
Cientificada, a impugnante alega que não conseguiu entregar o Dacon
tempestivamente pela internet, o que a motivou a apresentá-lo mediante o
processo administrativo no 12670.001696/2008-43, dentro do prazo legal,
07/10/2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724625/2013-13
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724625/2013-13

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) a petição inicial do processo no 12670.001696/2008-43 deu-se em 31/10/2008,
após o prazo fixado para entrega do DACON relativo ao 1o semestre de 2008, que
recaiu em 07/10/2008;
(2) segundo a IN SRF no 590/2005, que estaria vigente à época da apresentação do
DACON, esta Declaração deveria ser transmitida via Internet, com utilização do
programa Receitanet, mediante assinatura digital;
(3) somente em 26/11/2008 o DACON relativo ao 1o semestre de 2008 foi
transmitido via Internet.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
05/07/2017, conforme “AR” anexado ao presente processo (fls. 56 e 57). Insatisfeito com o teor
da decisão, em 25/07/2007 interpôs Recurso Voluntário (fls. 61 a 66), alegando, resumidamente,
que:
(1) em 07/10/2008, e não em 31/10/2008, a Recorrente haveria entregado, por
meio de protocolo em papel, a DCTF e o DACON, relativos ao primeiro semestre
de 2008, que teria gerado o protocolo do processo administrativo no
12670.001696/2008-43;
(2) na tentativa de transmitir via internet a DCTF e o DACON relativos ao
primeiro semestre/2008, a Recorrente haveria recebido mensagem impeditiva das
transmissões, diante do que apresentou as Declarações em referência em papel, na
tentativa de evitar o atraso no cumprimento da obrigação acessória;
(3) após o protocolo de 07/10/2008 das Declarações em papel, recebeu a
Intimação no 03/2008, que haveria motivado o protocolo da petição datada de
31/10/2008, sobrevindo posteriormente decisão reconhecendo a tempestividade da
entrega da DCTF e do DACON.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista dos documentos contidos nos autos, verifico que:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724625/2013-13


em 07/10/2008, a Recorrente apresentou petição junto à DRF/Santos, na
qual requereu fossem recebidas a DCTF e o DACON referentes ao primeiro
semestre/2008 em papel, ante a negativa do sistema informatizado em recepcioná-
las eletronicamente;

a demanda gerou o processo administrativo no 12670.001696/2008-43;

em 31/10/2008, a Recorrente protocolou nova petição ao processo no
12670.001696/2008-43, em razão de ter sido intimada para apresentar DCTF e
DACON mensalmente;

a discussão sobre o lançamento de ofício da multa por atraso na entrega da
DCTF foi tratada no processo no 10845.000134/2009-99, no qual Despacho
Decisório determinou a revisão de ofício deste e o cancelamento da multa
aplicada:


o Despacho Decisório proferido no processo no 10845.000134/2009-99 faz
clara referência ao processo no 12670.001696/2008-43, como fundamento para a
decisão em favor do cancelamento da multa por atraso na entrega da DCTF
relativa ao 1o Semestre/2008.
A considerar que o processo no 12670.001696/2008-43 versava sobre a exigência
de apresentação da DCTF e também do DACON mensal ou semestral para o contribuinte, ora
Recorrente, tenho que o julgamento do Recurso Voluntário deve ser convertido em diligência
para que a unidade de origem da RFB adote as seguintes providências, que se mostram
preliminares ao julgamento do Recurso Voluntário:
(1o) informe o resultado do processo no 12670.001696/2008-43, no que toca à
entrega do DACON;
(2o) esclareça se houve revisão de ofício da multa aplicada por atraso na entrega
do DACON relativo ao 1o semestre 2008;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.176 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724625/2013-13

(3o) caso não tenha sido promovida a revisão de ofício da multa em referência,
como foi procedido no caso da multa por atraso na entrega da DCTF, efetuar a
revisão de ofício da penalidade relativa à apresentação em atraso do DACON,
tratada no presente processo.
Concluso o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao CARF,
para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital